Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-36.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012444-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012444-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE PRÉ-FIXAÇÃO NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – CONDICIONAMENTO EXPRESSO EM JULGADO DO STJ – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA –ARBITRAMENTO VEDADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de execução de honorários foi realizado em nome da empresa recuperanda, ela tem legitimidade concorrente com o seu advogado para recorrer do
decisum
(
REsp 1.776.425.)e também para figurar no polo passivo do Recurso que ataque essa decisão.

O expresso condicionamento pelo STJ (AResp n.
1840712-MT)
da majoração da verba honorária à sua prévia fixação nas instâncias de origem impede a obtenção desse direito se não ocorreu referido arbitramento.

Não se aplica o §11 do art. 85 do CPC quando o Recurso é oriundo de decisão interlocutória que não estabeleceu honorários.

A condenação em litigância de má-fé exige prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012444-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012444-36.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou “
a intimação do Banco Bradesco, para que no prazo de 05 (cinco) dias e sob

pena de penhora on line, deposite nos autos a quantia de R$ 730.479,61 (setecentos e trinta mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), referente aos 10% (dez) por cento de honorários advocatícios, nos termos do AResp nº 1840712-MT
”.

O agravante alega que:

• Não existe título executivo – vez que NUNCA fora fixado honorários de sucumbência no Tribunal de Origem;

• Não existe trânsito em julgado da decisão que supostamente determinou os honorários de sucumbência de modo que jamais poderia se falar em cumprimento de sentença (poderia no máximo cumprimento PROVISÓRIO);

• Que na remota hipótese de se considerar a existência de honorários de sucumbência este JAMAIS PODERIA TER POR BASE O VALOR DE TODOS OS DÉBITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OU SEJA, MAIS DE SETE MILHÕES, como fez o agravado
.

Em contraminuta, a empresa recuperanda postula o não conhecimento do Recurso, visto que o agravante a informou como sendo parte agravada sendo que os honorários são devidos aos seus advogados, que, portanto, deveriam compor o polo passivo do Agravo.

No mérito afirma que foi vencedora na lide, pois negado provimento ao AResp n. 1840712-MT do agravante.

Acrescenta que o entendimento do STJ é de necessidade de fixação de honorários de sucumbência na segunda instância.

Aduz ainda que tanto as custas iniciais do processo de Recuperação Judicial como os honorários do administrador são definidos em sintonia com a importância atribuída à causa, que no caso concreto era de R$6.080.059,56, mas após a apuração dos créditos passou para R$7.304.796,19, que serviram de parâmetro para o arbitramento da verba honorária.

Argui ter direito de postular o Cumprimento de Sentença nos próprios autos da RJ, bem como ausência de litigância de má-fé (id n. 97596953).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por inexistir interesse público a legitimar sua intervenção (id n. 101728485).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012444-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA

A empresa recuperanda postula o não conhecimento do Recurso, visto que o agravante a informou como sendo parte agravada sendo que os honorários são devidos aos seus advogados, que, portanto, deveriam compor o polo passivo do Agravo.

Apesar de os honorários constituírem direito do advogado e não da parte (§14 do art. 85 do CPC), o pedido de recebimento dessa verba foi realizado na primeira instância em nome da empresa recuperanda, o que levou o agravante a indicá-la no polo passivo do presente Agravo.

Somado a isso, o STJ já reconheceu a legitimidade concorrente da parte e do advogado para recorrer de decisão sobre honorários advocatícios (
REsp 1.776.425).

Por fim, o contraditório foi exercido de forma plena, pois a contraminuta de id n. 97596953 está assinada pelos próprios advogados, que puderam expor os motivos que legitimariam a manutenção do
decisum
.

Posto isso, rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Antes de dar início ao julgamento, é necessário fazer uma síntese dos fatos descritos no processo e que antecederam a decisão agravada.

Foi determinado na origem que o ora agravante restituísse à agravada os valores amortizados da sua conta, e a respectiva intimação ocorreu em 15/01/2020. Em 18/02/2020, a empresa informou o descumprimento dessa ordem judicial, e então o juízo da causa majorou a multa diária para R$5.000,00.

Com isso, o agravante ingressou com o RAI n.
1009346-77.2020.8.11.0000, parcialmente provido apenas para reduzi-la para R$2.500,00 por dia.

Desse acórdão foi interposto Recurso Especial, cuja admissibilidade foi negada pela Vice-Presidência, sendo em seguida apresentado o ARESP n. 1840712-MT, não provido monocraticamente nestes termos:

“
Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem,

determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado
, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça
. (Id 94243492 - Pág. 3)

Na sequência, a recuperanda pleiteou a intimação do agravante para que depositasse os honorários advocatícios a seu ver estabelecidos no ARESP n.
1840712, em 10% sobre o valor dos créditos do quadro de credores definido pelo administrador judicial (R$7.304.796,19), equivalentes a R$730.479,61.

Essa pretensão foi deferida, como mostra o trecho abaixo transcrito:

(...)

Da análise dos autos tem-se que, conforme decisões de Ids. 428043838, 30374319, 9732152 e 49710345, esse Juízo determinou que o credor Banco Bradesco procedesse com a liberação de valores que havia retido indevidamente nas contas bancárias da recuperanda, assinalando o prazo de 05 dias para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que mencionado credor não cumpriu a ordem judicial, dando causa à majoração da multa; posteriormente, o Egrégio Tribunal de Justiça fixou a multa em R$ 2.500,00 (RAI 1009346- 77.2020.8.11.0000); e, por fim, este Juízo determinou a intimação do credor Banco Bradesco a pagar o valor correspondente aos dias que permaneceu em descumprimento, totalizando R$ 239.338,88.

Efetuado o depósito, a recuperanda solicitou o levantamento dos valores. Todavia, por cautela, este Juízo determinou que os valores depositados pelo Banco Bradesco, referente à multa diária, permanecessem nos autos, até que fosse proferida a decisão acerca do recebimento do Recurso Especial - MT/1840712 (Id. 51546804).

Na oportunidade, já restou consignado que: “caso a recuperanda traga aos autos a informação de que o dito recurso foi recebido sem efeito suspensivo, fica, desde já, autorizada a expedição de alvará para o levantamento dos valores depositados”.

Em Id. 57734923 a recuperanda trouxe aos autos a v. decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1840712 - MT (2021/0046940-8) onde o D. Relator, além de negar provimento ao agravo, majorou os honorários sucumbenciais, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado.
(Id 94243485).

O contexto narrado deixa claro que o voto do ministro no que tange à verba honorária continha uma condição para ser cumprido -
a prévia fixação de honorários nas instâncias de origem
,
o que não ocorreu
!

A decisão de primeiro grau que motivou o ARESp 1840712 tem natureza interlocutória, relacionada a descumprimento de ordem judicial em que não há fixação de honorários.

Para as hipóteses em que há condenação dessa natureza, o Código de Processo Civil dispõe expressamente o seguinte:

Art. 85. A
sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente
.

Além do mais, está consolidada na jurisprudência a impossibilidade de majoração dos honorários de que tratam o §11 do art. 85 do CPC quando não houver prévio arbitramento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DOS RECURSAIS. INVIABILIDADE.

1. Se a decisão interlocutória na origem não fixou honorários sucumbenciais, não cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 (honorários recursais).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1026513/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 11/03/2019).

Desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabem Embargos de Declaração quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários. (EDcl no AgInt no AREsp 978.494/PR).
(N.U 1010061-85.2021.8.11.0000, julgado em 04/08/2021, publicado no DJE de 04/08/2021).

Logo, não há título a ser executado, pois não foi reconhecido na lide o direito da agravada à percepção de honorários.

Indefiro o pedido de condenação dos agravantes em litigância de má-fé, pois não evidenciada nenhuma das situações elencadas no art. 80 do CPC.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a decisão agravada na parte em que determinou o depósito de R$730.479,61 atinente a honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021